Tribunal: TJBA
Processo: 8127735-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127735-90.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIANA FONTES DINIZ

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA

APELADO: VILLA RIAL HOTEIS, TRANSPORTES E TURISMO LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCELINO PEREIRA COSTA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO IDENTIFICADA. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. FINALIDADE ATENDIDA. IDENTIFICAÇÃO EXPRESSA DA EMPRESA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA FASE DE EXECUÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo a sentença que declarou a nulidade da citação da executada e dos atos subsequentes.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na hipótese em apreço, analisando o inteiro teor do acórdão embargado, verifica-se que, de fato, um dos pontos discutidos no recurso de apelação não foi expressamente enfrentado, qual seja, a similitude dos meios de intimação utilizados para cientificar a empresa executada da existência do processo.

4. Nesse contexto, sabe-se que, em virtude do dever de boa-fé processual e da necessidade de mitigação do próprio prejuízo, as nulidades suscitadas tardiamente, denominadas de nulidades de algibeira, desautoriza o seu reconhecimento quando visa beneficiar a parte que, deliberadamente, ocultou o fato para suscitá-lo no momento mais conveniente aos seus interesses.

5. Com essas ponderações, nota-se que, inobstante a conclusão anteriormente realizada no julgamento do apelo, a omissão da tese quanto à repetição da forma de intimação da executada, para além da expressa indicação do nome da empresa quando da comunicação inicial, confirmam o atendimento da finalidade do ato, qual seja, de que tenha sido cientificada da existência do processo.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para que seja dado provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para reconhecer a regularidade da citação e da decretação da revelia, determinando a regular tramitação da fase de cumprimento.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: AREsp n. 3.083.220/SE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 30/3/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8127735-90.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante MARIANA FONTES DINIZ e como embargados VILLA RIAL HOTEIS, TRANSPORTES E TURISMO LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 18